Tribunal: TJMT
Processo: 1013552-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013552-03.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SINOP;
AGRAVADA: MARIA ODILA DOS SANTOS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sinop contra a decisão que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta por Maria Odila dos Santos, homologou o cálculo apresentado pelo exequente, e, em consequência, determinou a expedição de precatório requisitório.
Assegura que “o direito à percepção de adicional por antiguidade e merecimento no importe cumulativo de 2% (dois por cento) ao ano fora instituído pela Lei no 663/2001, a qual teceu modificações à Lei Municipal no 568/1999. Acontece que referida lei fora revogada em 25.11.2012, quando da publicação da Lei no 1.737/2012.”. Assim “não é permitido ao Poder Judiciário ampliar o período de vigência da lei instituidora de adicional por tempo de serviço para atingir data posterior à sua revogação, haja vista que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico e, ainda, estar-se-ia usurpando a função legiferante.”.
Assevera que “a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário. No entanto, de forma divergente dos regramentos constitucionais e legais, o Agravado calcula o adicional por tempo de serviço utilizando como base de cálculo o salário base indicado em sua ficha financeira. Acontece que referida rubrica abrange tanto o salário inicial quanto a progressão funcional pela Lei Complementar no 62/2011.”. Logo, “os cálculos apresentados pelo Agravado apresentam valor de execução excessivo, uma vez que a base de cálculo utilizada não corresponde ao salário inicial, mas sim ao salário base, o qual já é acrescido pela progressão funcional.”.
Afiança que “o cálculo deve possuir como termo inicial a data concernente aos 05 (cinco) anos anteriores do ajuizamento da demanda e, como termo final, a data do efetivo pagamento. Deve-se observar, ainda, que o percentual do adicional por tempo de serviço deve adequar-se à sua evolução temporal e, ainda, restringir-se ao percentual obtido quando da revogação da lei que o instituiu.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
[...] I – Homologo os cálculos apresentados pelo Exequente por meio do petitório e determino o quanto segue:
a) A expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório em favor do Exequente, na forma do art. 535, § 3o, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;
b) Ou, em sendo o caso, por ordem dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do pagamento de obrigação de pequeno valor que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.
II – Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte Executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte Exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3o, do CPC/2015.
Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte Exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que fixo, em caso não cumprimento voluntário, honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, conforme artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
III - Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0014658-84.2012.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 57683371 – fls. 6).
É este o dispositivo da sentença proferida em 6 de fevereiro de 2014:
‘Ex positis’, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de novembro/2007, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) Por conseguinte, condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50.
Das Custas Processuais
A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais.
[...]
Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’, razão pela qual deixo de condenar o Município de Sinop nas custas processuais.
Dos Honorários
Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 20, § 3o, do CPC, arbitro em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme Resolução no 096/2007 e atualizações.
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 475 do CPC, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.
Às providências.
Intime-se.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0014658-84.2012.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 57682419 – fls. 4/5).
Em decorrência, Maria Odila dos Santos e o Município de Sinop, interpuseram recursos de apelação. O acórdão da apelação/remessa necessária no 162383/2014, está assim ementado:
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal.
II – Nos termos da legislação local, não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço.
III – A Lei Municipal no. 568/99, alterada em parte pela Lei no 663/01, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a promoção do servidor deve ser assegurada.
IV – Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3o, do CPC. Fixação de quantia certa. (Processo Judicial Eletrônico no 0014658-84.2012.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 57683358 – fls. 2/3).
Já, o dispositivo do voto condutor, consigna:
Diante de todo exposto, nego provimento ao apelo do Município de Sinop, e dou provimento em parte ao apelo da Servidora, para em Reexame, retificar em parte a sentença, e reconhecer o direito da servidora à progressão funcional vertical da carreira, a partir de 03/09/05 até a data de 03/09/12, conforme tabela alhures apresentada, fazendo jus ao enquadramento na referência VIII, coeficiente 0,16, devendo esses valores ser incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei no 568/99, e alterações da Lei no 663/01). Condena-se o Município de Sinop, ao pagamento das verbas respectivas, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, nos moldes da tabela apresentada, relativas ao período compreendido entre 18/12/07 a 18/12/12 (data de distribuição do feito), observando-se a aplicação da correção monetária de acordo com IPCA e dos juros moratórios de acordo com o índice aplicado à caderneta de poupança. Fixo os honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais). (Processo Judicial Eletrônico no 0014658-84.2012.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 57683358 – fls. 12/13). [sem negrito no original]
Contra o acórdão não foi interposto recurso, cujo trânsito em julgado ocorreu em 9 de abril de 2015 (Processo Judicial Eletrônico no 0014658-84.2012.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 57683358 – fls. 20).
Na data de 3 de novembro de 2016, Maria Odila dos Santos, requereu o cumprimento de sentença; este foi recebido pelo Juízo no dia 30 de novembro do mesmo ano (Processo Judicial Eletrônico no 0014658-84.2012.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 57683359 – fls. 12/15 e Id. 57683365 – fls. 3).
Em 13 de março de 2017, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual foi julgada improcedente no dia 18 de outubro de 2019. Contra esta decisão não foi interposto recurso (Processo Judicial Eletrônico no 0014658-84.2012.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 57683365 – fls. 12/18 e Id. 57683366 – fls. 11/17).
Daí decorrente, na data de 4 de dezembro de 2020, o Juízo homologou os cálculos apresentados pelo agravado, e determinou a expedição de precatório requisitório (Processo Judicial Eletrônico no 0014658-84.2012.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 57683371 – fls. 6).
Assim, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, questão morta e enterrada pela coisa julgada material.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá,30 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator